Tribunal: TJES
Processo: 5010949-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010949-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARO DA SILVA MONTEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o auxílio-doença, uma vez demonstrada a incapacidade laboral parcial do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional, como no caso, tem justificada sua concessão, a contar da data de indeferimento até a reabilitação do interessado para a função (ou mesmo outra)”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011170130741, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

II.
Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrente estava em gozo do auxílio-doença, sendo que, quando da data de sua cessação, formulou requerimento de prorrogação do benefício, o que restou indeferido pela Autarquia Previdenciária, por considerar que a Recorrente encontra-se apta para o trabalho.

III.
In casu,
a Recorrente logrou êxito em comprovar, pelos Laudos Médicos de IDs 30005084, 30005082 e 30005085, dos autos originários, que a doença que lhe acomete ainda persiste, sentindo muita dor nas mãos, sendo necessária a realização de mais 20 (vinte) sessões de fisioterapia, bem como, foi recomendado que a mesma seja remanejada para outro setor de trabalho que não sobrecarregue os membros superiores, uma vez que a atividade laborativa da Recorrente é de Coletora de Lixo (gari), necessitando do bom funcionamento dos dois membros superiores para realização de suas atividades.

IV.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão combatida, concedendo a tutela antecipada requerida, determinando-se a prorrogação do auxílio doença, desde a data do indeferimento e até a efetiva reabilitação da Recorrente para a função que exerce, ou em outra compatível com suas capacidades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MARÔ DA SILVA MONTEIRO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 6062088) em razão da
DECISÃO
(ID 30006726, integralizada no ID 30539762, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA
, nos autos da denominada “
AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA OCUPACIONAL (ACIDENTE DO TRABALHO) C/C REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE VALORES
”

ajuizada pela Recorrente em face de
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de tutela provisória de urgência antecipada pleiteado”.

Irresignada, a Recorrente sustenta que:
I)
“em decorrência do seu trabalho, na função de Agente de Serviços Urbanos (limpeza urbana) “gari”, a agravante adquiriu a patologia denominada “Síndrome de Túnel do Carpo” – CID G56.0, a princípio na mão direita, mais especificamente trata-se de uma lesão que acarreta inchaço e fortes dores”;
II)
“a agravante está realizando fisioterapias na mão direita, que já passou por cirurgia, no entanto, ainda não obteve melhoras significativas, conforme laudo médico”;
III)
“para piorar a situação da agravante a patologia também foi diagnosticada em sua outra mão, no entanto, os médicos solicitaram que primeiro fosse feito o tratamento na mão que já foi operada (direita) para posteriormente realizar a cirurgia e o tratamento na mão esquerda, conforme laudo”;
IV)
“os médicos que lhe acompanham confirmaram que sua patologia é bilateral (em ambas as mãos), recomendaram assim mais 20 (vinte) sessões de fisioterapia, orientando ainda que seja, se possível, remanejada para outro setor que não exija esforço dos seus membros superiores;
V)
“mesmo diante de toda essa situação o requerido/agravado (INSS) NEGOU a manutenção do benefício de auxílio doença que a parte agravante estava sendo beneficiada, entendendo que a segurada estava APTA a retornar ao seu trabalho”.

Nesta seara, pleiteia pela concessão do efeito ativo, para que
“seja restabelecido imediatamente pelo agravado o benefício de auxílio doença da parte agravante NB: 31_642.771.374-8, o transformando em auxílio doença acidentário B91, em razão da urgência e da evidência do direito demonstrada através de laudos médicos”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 6090493, que deferiu
“o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente Recurso, para conceder a tutela antecipada, determinando-se a prorrogação do auxílio doença, desde a data do indeferimento e até a efetiva reabilitação da Recorrente para a função que exerce, ou em outra compatível com suas capacidades”
, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Em matéria acidentária, para a concessão de benefício previdenciário, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença portada e/ou ocorrência de acidente de trabalho típico, notadamente frente à atividade laborativa desempenhada.

Acerca do auxílio-doença (também chamado de auxílio por incapacidade temporária), dispõe o artigo 59, da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 59.
O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

In casu,
verifica-se que a Recorrente estava em gozo do auxílio-doença, sendo que, quando da data de sua cessação, formulou requerimento de prorrogação do benefício, o que restou indeferido pela Autarquia Previdenciária, por considerar que a Recorrente encontra-se apta para o trabalho, pelos seguintes fundamentos:

“Em 08/05/2023: Traz um relatório por CRM-ES: 2576 emitido em papel timbrado do Hospital Da Associação dos Funcionários Públicos do ES em 03/05/2023 que informa a cirurgia para tratamento do dedo em gatilho, indica fisioterapia e informa indicação de tratamento cirúrgico eletivo sem previsão de quando será realizado para síndrome do túnel do carpo.

Não informa complicações recentes, nem agravamentos, nem dados de exame físico atualizados. O exame físico atual é compatível com aquele descrito na perícia pregressa. Embora alegue dor na mão e punho direitos onde quer que seja tocada ou manipulada naquele segmento corporal, não apresenta sinais flogísticos, não tem défices de força, não tem hipotrofia muscular e apresenta bom controle motor. Cicatrizes estão consolidadas.

Convalescença cirúrgica do 5º dedo em gatilho já realizada, com indicação pelo médico assistente de reabordagem cirúrgica eletiva para síndrome do túnel do carpo, não tendo previsão para a realização e não tendo desenvolvido sinais de desuso do segmento corporal durante o afastamento laboral. Não traz elementos técnicos de convicção para comprovação de incapacidade laboral atual.”

Sucede, contudo, que a Recorrente logrou êxito em comprovar, pelos
Laudos Médicos
de IDs 30005084, 30005082 e 30005085, dos autos originários, que
a doença que lhe acomete ainda persiste, sentindo muita dor nas mãos, sendo necessária a realização de mais 20 (vinte) sessões de fisioterapia, bem como, foi recomendado que a mesma seja remanejada para outro setor de trabalho que não sobrecarregue os membros superiores
, nos seguintes termos:

“PACIENTE, 48 ANOS, FOI SUBMETIDA À CIRURGIA DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO À DIREITA 24/08/2022 E CIRURGIA DE DEDO EM GATILHO (5° QUIRODÁCTILO DIREITO) EM 15/02/2023. ESTÁ AGUARDANDO A CIRURGIA DO OUTRO PUNHO.
RELATA MUITA DOR BILATERALMENTE NOS PUNHOS COM IMPORTANTE PREJUÍZO FUNCIONAL
.
TRABALHAVA COMO GARI, MAS ESTA AFASTADA DO OFÍCIO
.
SUGIRO QUE SEJA REMANEJADA PARA OUTRO SETOR DE TRABALHO NO QUAL NÃO HAJA SOBRECARGA DOS MEMBROS SUPERIORES
. (...) 18 de agosto de 2023”

“PACIENTE, 48 ANOS, FOI SUBMETIDA À CIRURGIA DO PUNHO DIREITO EM 24/08/2022 E À CIRURGIA DE DEDO EM GATILHO (5° QUIRODÁCTILO À DIREITA) EM 15/02/2023. ELA É PORTADORA DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERALMENTE.
SOLICITO MAIS 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA.
(...) 18 de agosto de 2023”

“Paciente foi submetida à fisioterapia pós cirúrgica de túnel do Carpo, no período de 25/11/22 à 19/12/22. Retornou à fisioterapia no dia 11/07/2023 pós cirúrgico para tratamento de dedo em gatilho. Foi submetida à 10 sessões no período de 11/07 à 17/07/2023,
não apresentando resultado satisfatório totalmente
.”

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a atividade laborativa da Recorrente é de Coletora de Lixo (gari), necessitando do bom funcionamento dos dois membros superiores para realização de suas atividades.

Além disso, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
o auxílio-doença, uma vez demonstrada a incapacidade laboral parcial do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional, como no caso, tem justificada sua concessão, a contar da data de indeferimento até a reabilitação do interessado para a função (ou mesmo outra)
”
(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011170130741, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

Em sendo assim, demonstrada a probabilidade do direito pelas razões expostas acima, também se verifica o perigo de dano no caso em análise, uma vez que a Recorrente, além de estar afastada do exercício de suas funções, sem recebimento de seu salário, também não está recebendo o benefício previdenciário.

Deste modo, impõe-se a concessão da tutela antecipada, determinando-se a prorrogação do auxílio doença, desde a data do indeferimento até a reabilitação da Recorrente para a função que exerce, ou em outra compatível com suas capacidades.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente Recurso, para conceder a tutela antecipada, determinando-se a prorrogação do auxílio doença, desde a data do indeferimento e até a efetiva reabilitação da Recorrente para a função que exerce, ou em outra compatível com suas capacidades, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento de que
“
o auxílio-doença, uma vez demonstrada a incapacidade laboral parcial do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional, como no caso, tem justificada sua concessão, a contar da data de indeferimento até a reabilitação do interessado para a função (ou mesmo outra)
”
(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011170130741, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrente estava em gozo do auxílio-doença, sendo que, quando da data de sua cessação, formulou requerimento de prorrogação do benefício, o que restou indeferido pela Autarquia Previdenciária, por considerar que a Recorrente encontra-se apta para o trabalho.

Entretanto, a Recorrente logrou êxito em comprovar, pelos
Laudos Médicos
de IDs 30005084, 30005082 e 30005085, dos autos originários, que
a doença que lhe acomete ainda persiste, sentindo muita dor nas mãos, sendo necessária a realização de mais 20 (vinte) sessões de fisioterapia, bem como, foi recomendado que a mesma seja remanejada para outro setor de trabalho que não sobrecarregue os membros superiores
, uma vez que a atividade laborativa da Recorrente é de Coletora de Lixo (gari), necessitando do bom funcionamento dos dois membros superiores para realização de suas atividades.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, concedendo a tutela antecipada requerida, determinando-se a prorrogação do auxílio doença, desde a data do indeferimento e até a efetiva reabilitação da Recorrente para a função que exerce, ou em outra compatível com suas capacidades, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)